Tribunal: STF
Processo: RE 841732
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973 (sistemática atualmente positivada nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015), considerado o RE 594.296 RG/MG, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma.
    É o relatório.
    Assiste razão.
    De fato, a matéria versada no apelo extremo diz com a regularidade da exoneração de servidores contratados sem concurso público após a Constituição Federal de 1988, questão distinta da veiculada no paradigma citado, cujo tema é a anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo, considerado o servidor regularmente admitido por concurso público.
    Nesse contexto, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do recurso extraordinário.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Marice de Paula Lourenço. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. Alegação de nulidade do ato administrativo exoneratório de professoras municipais pertencentes ao quadro da antiga FEBAM. Pedido de reintegração aos quadros da municipalidade, pagamento de vencimentos não efetuados e indenização por danos morais. Sentença improcedente. Apelo ofertado pelas autoras. A controvérsia cinge-se à forma de investidura das autoras após o advento da Carta Constitucional. Impossibilidade de manutenção de temporários na administração pública por tempo indeterminado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 
    Manejado recurso extraordinário, a Corte de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, verbis:
    “RECURSO REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 594.2961MG implementou uma releitura do verbete n° 473 da súmula da sua jurisprudência à luz do pós-positivismo jurídico. Assim, a Administração Pública deve anular os seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, após a observância do devido processo legal assegurado em processo administrativo. Entrementes, a hipótese dos autos não se amolda ao caso concreto, objeto de apreciação no recurso repetitivo. Os autores ingressaram no serviço público mediante contrato temporário e, sob o pálio da Lei 2379/91, seus empregos foram transformados em cargos públicos. Referida norma, objeto de representação de inconstitucionalidade, foi declarada inválida perante a Carta Magna, por violar o princípio concursal. Efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade. Assim, foram extintos os contratos por tempo determinado que visavam, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. MANUTENÇÃO DO JULGADO.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o afastamento do cargo de servidores contratados temporariamente, sem prévia aprovação em concurso público, após a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que mantém a contratação, prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO QUE PRESCINDE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da legitimidade ou não do Presidente de Tribunal de Justiça para afastar serventuário cartorário se insere no âmbito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é imprescindível prévia aprovação em concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 3. Dispositivos da Constituição do Estado de Santa Catarina que mantinham serventuários no cargo sem aprovação em concurso público foram declarados inconstitucionais por esta Corte (ADIs 363 e 1.573), de modo que o afastamento do cargo prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 355856, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06.5.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25.6-.014 PUBLIC 27.6.2014).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADMISSÃO APÓS 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 55/1994. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 1.119. EFEITOS EX TUNC. REITERADAS IMPUGNAÇÕES PERANTE A SUPREMA CORTE PELO ESTADO AGRAVANTE. PRECEDENTES. 1. No julgamento da ADI 1.119 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/6/2006), cuja decisão operou efeitos ex tunc, formou-se precedente definitivo em relação à inconstitucionalidade da Lei Complementar 55/1994 do Estado do Espírito Santo. 2. Esta SUPREMA CORTE tem determinado o afastamento imediato dos advogados contratados após a Constituição de 1988 sem concurso público do quadro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido: RE 240.335 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 12/8/2009); RE 247.736-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 22/3/2011); RCL 15.796 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 28/3/2014); e RCL 8.347 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/6/2014). 3. É pública e notória a posição do Estado do Espírito Santo no sentido de que esse quadro irregular causa-lhe mais prejuízos do que vantagens, pois compromete a composição do órgão com defensores concursados. Além de reduzir o número de vagas disponíveis, o Estado fica sujeito a impugnações judiciais dos classificados no concurso, que se veem preteridos por conta da ocupação ilegal das vagas. 4. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE 856550 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 27.10.2017 PUBLIC 30.10.2017). 
    Inaplicável, assim, o paradigma da repercussão geral firmado no julgamento do RE 594.296 RG/MG.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora